Tribunal: TJDFT
Processo: 0776193-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor visando a redução do valor da pensão alimentícia destinada aos três filhos, sob a alegação de redução da capacidade contributiva.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional; no mérito deve ser apreciado (ii) a existência de redução da capacidade financeira do apelante-autor para arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de seus filhos.
III – Razões de decidir
4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
5. Os elementos do processo não comprovam a redução da capacidade econômica do apelante-autor a impossibilitá-lo de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de seus filhos, art. 1.699 do CC/2002.
IV - Dispositivo
6. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.699.